Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702310-09.2023.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALANCARDEK PEREIRA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 54760847, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora